Tribunal: CARF
Processo: 10980.014587/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.014587/2007-86
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.014 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
JANE MARY LANZARINI SOARES
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Comprovado a contradição no acórdão onde a decisão esta em desacordo com
o voto prolatado, cabe a admissibilidade dos embargos com efeitos infringentes
para alteração da decisão para refletir o voto vencedor do Acórdão embargado.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
Afastam-se parcialmente as glosas das despesas que a contribuinte comprova
ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante
apresentação do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em
conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para alterar o dispositivo do
Acordão no 2003-002.681, no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de R$20.729,00, conforme constante do
voto vencedor daquela decisão.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.014587/2007-86
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.014 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014587/2007-86

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Conselheiro Wilderson Botto,
redator designado,, às fls.168/169, contra o Acórdão no 2003-002.681, de 20 de outubro de 2020
(fls. 160/167).
Aponta o embargante a existência de “...inexatidão material na parte dispositiva
do acórdão proferido - diante da existência de contradição entre a fundação do voto-vencedor, no
sentido de dar parcial provimento ao recurso, e seu dispositivo e conclusão, que dão provimento
ao recurso....”.
Os aclaratórios foram admitidos por meio de despacho de fls. 168/169, com
devolução do processo para relatoria e inclusão em pauta de julgamento.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração, passo
ao exame de mérito (art. 65, §1o, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho
de 2015).
Compulsando o Acórdão no 2003-002.681, de 20 de outubro de 2020, verifico que
o redator do voto vencedor indicou:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA que manteve a glosa
das despesas médicas e odontológicas pagas aos profissionais Armando de Oliveira e
Silva, Antonio Valenga, Liliane Mildemberg Vizzotto, Vivian Meister Valenga e Lilian
Helmer Vizzotto, no valor total de R$ 26.449,00, por falta de comprovação dos
dispêndios realizados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2004.
...
Pois bem, feito o registro acima, entendo que a insurgência recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
No entanto, na conclusão do voto vencedor, ele registrou:
Ante o exposto, voto por, no mérito, DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer as despesas médicas, no valor de R$ 20.729,00, na base de cálculo do
imposto de renda do ano-calendário de 2003, exercício de 2004.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e acolher os embargos, com
efeitos infringentes, para alterar o dispositivo do Acordão no 2003-002.681, no sentido de dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
montante de R$20.729,00, conforme fundamentação contida o voto vencedor daquela decisão.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital